Tribunal: STF
Processo: Rcl 33812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    3. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado. 



    4. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.